Tribunal: TJPA
Processo: 0806447-44.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806447-44.2024.8.14.0040

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARLENE RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. COBERTURA ASSISTENCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (CNU) e UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por beneficiária de plano de saúde, que confirmou tutela provisória e condenou as requeridas ao custeio de exames e tratamento oncológico, inclusive PET-CT, ressonância magnética de crânio e radioterapia para tumor de cabeça e pescoço, conforme prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a CENTRAL NACIONAL UNIMED e a UNIMED BELÉM possuem legitimidade passiva para responder pela cobertura do tratamento médico da autora; e (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária entre as cooperativas integrantes do Sistema Unimed para custeio do tratamento de saúde contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Sistema Unimed apresenta-se ao consumidor como rede nacional integrada sob marca única, circunstância que induz a legítima expectativa de cobertura assistencial em todo o território nacional.

4.

A utilização uniforme da marca UNIMED para captação de consumidores atrai a incidência da teoria da aparência, impondo às cooperativas integrantes da rede o dever de responder solidariamente pelos serviços ofertados.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade solidária entre cooperativas do Sistema Unimed, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases territoriais distintas, especialmente quando integrantes da cadeia de fornecimento do serviço médico.

6.

A alegação de ilegitimidade passiva não afasta a obrigação de cobertura do tratamento oncológico prescrito, diante da integração operacional e comercial das cooperativas integrantes da rede Unimed.

7.

A sentença observa os parâmetros de prudência e razoabilidade judicial, inexistindo irregularidade apta a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação das cooperativas do Sistema Unimed sob marca única perante o consumidor autoriza a aplicação da teoria da aparência.

2.

As cooperativas integrantes do Sistema Unimed respondem solidariamente pela cobertura assistencial contratada, ainda que possuam personalidade jurídica distinta.

3.

A alegação de ilegitimidade passiva não afasta o dever de custeio de tratamento médico prescrito quando evidenciada a integração da rede de prestação de serviços de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.784.668/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16.08.2021, DJe 19.08.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.041.068/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 03.04.2023, DJe 27.04.2023; STJ, REsp nº 1.665.698/CE, Terceira Turma, j. 23.05.2017, DJe 31.05.2017; STJ, AgRg no REsp nº 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0806447-44.2024.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÕES CÍVEIS COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTES:
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (CNU) e UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - OAB/PE 21.678 E DIOGO AZEVEDO TRINDADE OAB-PA: 11.270

APELADA:
MARLENE RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO: DEIVID BENASOR DA SILVA BARBOSA - OAB PA 14.228

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:

de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
manejada por
MARLENE RODRIGUES DA SILVA
em detrimento de
UNIMED FAMA
,
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (CNU)
e
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
objetivando obrigar as prestadoras de saúde ao custeio do tratamento contra o câncer moldes do pedido médico.

Sentença:
ao ID. 33058207,

confirmando a tutela provisória deferida que contemplava a) PET-CT; b) RM-Crânio (encéfalo) e c) radioterapia para tumor de cabeça-pescoço, em quantas sessões fossem prescritas pelo médico da autora, deu por procedentes os pleitos autorais condenando as requeridas a autorizar e custear o tratamento e os exames de que a autora necessitar em especial, mas não se limitando, ao RM de crânio (encéfalo) e àqueles constantes na guia ID 117682518 - Pág. 1.

Recurso
: de apelação cível por

CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (CNU)
, sob ID. 33058209, após breve retrospecto da lide e da sentença recorrida dispondo sobre
i)
inexistência de obrigatoriedade de cobertura diante da ilegitimidade passiva da cooperativa nacional, bem como a impossibilidade de pessoa diversa da relação contratual, prestar os serviços médicos.

Por sua vez
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ao ID. 33058213, também aportou apelação cível anunciando o desacerto da sentença, uma vez que também é ilegítima para oferecimento do tratamento, inclusive porque não possui qualquer responsabilidade legal ou contratual para com o atendimento dos segurados da Unimed FAMA. Ademais, diante da ilegitimidade a ser reconhecida, requer a recalibração da verba sucumbencial.

Contrarrazões:
não apresentadas em ID. 33058218.

Autos conclusos em
:

14 de janeiro de 2026.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0806447-44.2024.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÕES CÍVEIS COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTES:
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (CNU) e UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - OAB/PE 21.678 E DIOGO AZEVEDO TRINDADE OAB-PA: 11.270

APELADA: MARLENE RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO: DEIVID BENASOR DA SILVA BARBOSA - OAB PA 14.228

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade,
positivo para ambos os recursos,
diante do preenchimento dos pressupostos recursais.

1.

Da obrigação de cobertura. Inexistência de ilegitimidade.

CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (CNU) e UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em seus levantes recursais fundamentam sua pretensão revisora na impossibilidade de condenação ao tratamento do câncer da Autora diante de sua ilegitimidade passiva, seja contratual, seja processual. Argumento que, não detém qualidade suficiente para decompor a sentença proferida.

Isso porque,
nota-se que, a despeito da nomenclatura que se dê, Unimed Nacional...Unimed FAMA... Unimed Belém
todas elas estão sob uma única marca para o consumidor, a saber: UNIMED
. Sob uma única marca, a cooperativa demonstra ao consumidor sua pujança no território nacional (ainda que
ficta
), mas que lhe franqueia a captação de consumidores atraídos pela possibilidade de cobertura em todo o país, inclusive quando o próprio plano tem segmento nacionalizado.

Assim, quem aufere o bônus, deve arcar com o ônus!

Neste sentido, colho precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COOPERATIVA DE MÉDICOS. UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE. SOLIDARIEDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "A jurisprudência reconhece a aparência de integração da rede nacional UNIMED, composta pelas cooperativas identificadas pelo mesmo nome, como elemento central da decisão de contratação do plano de saúde pelo consumidor"
(AgInt no AREsp 1505912/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1784668 SP 2020/0289171-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021) Destaquei.

Para mais:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM'. EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. No julgamento do REsp 1.665.698/CE, julgado em 23/05/2017, DJe de 31/05/2017 por esta Terceira Turma, ao reexaminar questão afeta à natureza do Sistema Unimed e ao regime de intercâmbio existente entre suas unidades (singulares, federações e confederações), concluiu-se: (i) É transmitida ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico e (ii) Deve haver responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência).
2. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STJ - AgInt no AREsp: 2041068 SP 2021/0393342-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

Tendo em vista que a argumentação de ambos os Recursos se baseia precipuamente na inexistência de solidariedade o que, por sua vez, atrairia uma suposta ilegitimidade, e sendo tais razões, refratadas pela compreensão jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
não há irregularidade patente que permita, então, recompor, a sentença guerreada que assim deve ser mantida em todos os seus termos, pois proferida dentro do espectro de prudência e razoabilidade judicial.

Ante o exposto, conheço dos recursos de
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (CNU) e UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e NEGO-LHES PROVIMENTO
mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

1.

Verba honorária sucumbencial majorada de 10% (dez por cento) para 13% (treze porcento) do valor atribuído à causa.

2.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

3.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

4.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 24/06/2026